Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OCUPADO A TÍTULO DE COMODATO. INEXISTÊNCIA DE POSSE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS REALIZADAS PELO COMODATÁRIO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO.
I. Não possui "como seu" quem ocupa imóvel na qualidade de comodatário ou em decorrência de permissão do proprietário, consoante a inteligência dos artigos 1.197 e 1.208 do Código Civil
II. Demonstrado que a ocupação do imóvel provém de comodato verbal, o possuidor não exerce posse ad usucapionem e, por via de consequência, não pode adquiri-lo mediante usucapião, nos termos dos artigos 1.197 e 1.238 do Código Civil.
III. Doação de imóvel só se perfaz mediante escritura pública, segundo o disposto nos artigos 108 e 541 do Código Civil.
IV. À luz do que prescrevem os artigos 1.228, caput, e 1.245, caput, do Código Civil, o adquirente do imóvel ocupado pelo comodatário tem direito de ser imitido na sua posse.
V. O artigo 219 do Código Civil confere ao comodatário direito subjetivo à indenização das benfeitorias necessárias e úteis realizadas de boa-fé.
VI. Apelações parcialmente providas.